Tribunal: TJDFT
Processo: 0727308-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. EXERCÍCIO DE MAIS DE 20 ANOS DE MAGISTÉRIO. PREVISÃO LEGAL. LEI DISTRITAL 5.105/2013.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que consiste em condenar o réu à obrigação de reduzir a carga horária da recorrente em sala de aula, no percentual de 20%, com amparo no art. 9o, §5o, da Lei n. 5.105/2013. Aduz que pretende a redução de tempo de trabalho especificamente ‘dentro de sala de aula’ em regência de classe. Esclarece que deverá continuar trabalhando por 40 horas, mas com tempo reduzido em sala de aula. Argumenta que não há outro requisito fixado por lei além do tempo de regência em sala de aula, o qual deve ser superior a 20 anos e do requerimento do beneficiário. Requer a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido inicial.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 39709542). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 39709546).
III. Cinge-se a controvérsia em determinar se há de serem preenchidos requisitos além daqueles estabelecidos pela lei instituidora do benefício. A recorrente ocupa o cargo de professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal desde 10/05/1993, com carga horária de 40 horas semanais. Pleiteia a redução da carga horária em regência de classe para 20 horas semanais, por ter atingido o requisito legal. A administração pode disciplinar a aplicação da lei, ao regulamentar a norma, sem, no entanto, restringir ou impedir a fruição do direito subjetivo. Nesse aspecto, a Portaria no 259/2015, em seu artigo 15, enquanto norma regulamentadora e sob o pretexto de assegurar o direito fundamental à educação, não pode criar condições adicionais às previstas em lei, sob pena de ofensa ao princípio da hierarquia das normas e de legislar, o que lhe é defeso. Com efeito, a Portaria 259/2013 disciplinou a aplicação da Lei 5.105/2013 e restringiu o gozo do benefício, condicionando a fruição à existência de professor substituto para suprir a carência de profissionais. A restrição se deu de forma ilegal, em afronta ao dispositivo que concede o benefício. Somente por lei pode o Poder Público restringir lei anterior, de forma que é imprópria a restrição da aplicabilidade de benefício concedido em Lei Distrital, por Portaria, diploma normativo de hierarquia inferior. Está comprovado que a recorrente laborou por mais de 20 anos em regência de classe, de modo que faz jus à redução da carga horária em sala de aula em até 20%, de acordo com o art. 9o, § 5o da Lei Distrital 5.105/2013.
IV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada, para determinar que seja concedida à autora a redução da carga horária em regência de classe para 20 horas semanais. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
V. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.